Tribunal: TJMT
Processo: 0000671-64.2015.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000671-64.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUELI MENDES DA SILVA - CPF: 058.864.511-70 (APELANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (APELADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (APELADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
SUELI MENDES DA SILVA

APELADO:
CARRASCO & SILVA LTDA
–
ME
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, § 4º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por SUELI MENDES DA SILVA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos do CPC, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de aplicação retroativa da nova redação do § 4º do art. 921 do CPC (incluída pela Lei n. 14.195/2021) para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente na data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, e não na data da suspensão formal do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, conferida pela Lei n. 14.195/2021, alterou o marco inicial da prescrição intercorrente, antecipando-o para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens.

4. Nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, sem prejuízo dos atos praticados e das situações jurídicas consolidadas sob a norma anterior.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente, devendo os marcos legais da contagem do prazo observar a norma vigente à época dos atos processuais relevantes.

6. No caso concreto, a suspensão formal da execução deu-se em 26/11/2021, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 (em 27/08/2021),
contudo, não houve nova tentativa de penhora,
razão pela qual o prazo prescricional iniciou-se apenas em 27/11/2022, não estando consumado o lapso quinquenal no momento da prolação da sentença.

7. Configurado erro na fixação do termo inicial da prescrição, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados sob a égide da norma anterior, devendo o prazo da prescrição intercorrente observar a data da suspensão formal do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 14, 921, §§ 1º, 2º e 4º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por SUELI MENDES DA SILVA, contra sentença (ID. 318853384 – Autos de Origem nº 0000671-64.2015.8.11.0018), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos do CPC, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de cumprimento de sentença promovido por
SUELI MENDES DA SILVA
em face de
CARRASCO & SILVA LTDA
., o qual foi recebido em 10/10/2016 (ID. 62775712, pág. 53).

A parte exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens passíveis a penhora em
11/01/2019 (ID. 62775712, págs. 73/74).

Desta data em diante a parte exequente não obteve êxito em qualquer outro advento capaz de interromper o prazo prescricional, considerando que não houve penhora de bens.

Em decisão de ID. 70302774, foi determinado o arquivamento dos autos até 23/03/2024.

Entre um ato e outro, a exequente foi intimada a manifestar-se acerca da ocorrência da prescrição, tendo se manifestado pela inocorrência da prescrição intercorrente por morosidade do Poder Judiciário (ID.203167604).

Vieram os autos conclusos.

2.
FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem. Considerando que o artigo 921 do CPC é aplicável ao cumprimento de sentença, bem como as execuções de título judicial, incide ao caso o disposto no artigo 921, III do CPC, o qual diz que a execução será suspensa
“quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

Nessa hipótese, nos termos do § 1º e § 2º do artigo 921 do CPC, a execução ou cumprimento de sentença, será suspenso pelo prazo de um ano, devendo os autos serem arquivados após esse período, se não encontrado bens penhoráveis.

Por aplicação analógica do Recurso Especial nº 1340553/RS, a suspensão do processo não fica restrita ao despacho do Juiz, começando a fluir a partir da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens.

Não obstante, o artigo 921 disciplinou em seu § 4, que
“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.

Assim, diante da ciência pela exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ocorrida em
11/01/2019 (ID. 62775712, págs. 73/74)
, deve tal data ser considerada como marco inicial da suspensão do art. 921, § 1º do CPC.

Desta forma, verifica-se que o referido prazo correu até 11/01/2020, quando então se iniciou o prazo prescricional de 05 anos, conforme o §4º do referido dispositivo legal, tendo se findado em 11/01/2025.

Logo, diante do lapso temporal sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo da prescrição,a extinção pela prescrição intercorrente é a medida imperativa a ser tomada.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
na presente execução e
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos do CPC.

Sem ônus às partes, nos termos do artigo 921, § 5º do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação
,intime-se a parte recorrida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões, na forma do artigo 1.010, do CPC e, após, remetam-se os autos ao TJMT, com as nossas homenagens e cautelas de estilo.
[...]

Em razões recursais (ID. 318853386), a parte recorrente sustenta
, em síntese, que não houve inércia de sua parte apta a ensejar o reconhecimento da prescrição, uma vez que adotou diversas providências e requereu diligências no curso do processo com vistas à localização de bens penhoráveis dos executados.

Ressalta que a suspensão prevista no art. 921 do CPC não poderia ser aplicada automaticamente sem considerar a atuação diligente da parte credora.

Defende, ainda, que a paralisação do feito decorreu da própria morosidade do Poder Judiciário, sendo incabível imputar à exequente a responsabilidade por eventual ausência de atos concretos de constrição judicial.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela concessão da gratuidade da justiça (ID. 319944360)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SUELI MENDES DA SILVA

APELADO:
CARRASCO & SILVA LTDA
–
ME
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por SUELI MENDES DA SILVA, contra a sentença (ID. 318853384) que, nos autos do Cumprimento de Sentença – oriundo de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores –, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que: (i) a exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis em 11/01/2019; (
ii
) a partir desta data, iniciou-se a contagem do prazo de suspensão de um ano, findo em 11/01/2020; (
iii
) a partir de então, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente de 5 anos, findando-se em 11/01/2025; (
iv
) como não houve qualquer marco interruptivo ou constrição útil no período, concluiu-se pela extinção do feito com base na prescrição.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da prescrição intercorrente

Antes de adentrar ao mérito
propriamente dito, convém destacar que a
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2º).

O §4º, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do §4º do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC,
as normas processuais não retroagem
e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim,
não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021
.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

No presente caso,
o juízo singular
registrou que a
ciência
da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
pela exequente
teria se dado
em 23/03/2018, deve
ndo
tal data ser considerada como marco inicial da suspensão do art. 921, §1º do CPC
.

Denota-se, portanto, evidente
equívoco
na prestação jurisdicional, ao passo que
, como alhures elucidado, a
lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da le
i (
27/08/2021
).

Com efeito,
a
suspensão formal do feito
foi
determinada com base no art. 921, III, do CPC/2015,
em
26
/
11
/
2021
, vide decisão sob ID.
318852867

- Pág. 18
.
Logo,
uma vez que não houve qualquer tentativa de penhora
sob o regime da nova lei,
o prazo prescricional se iniciou somente em 27/11/2022
.

Sob esse contexto, é evidente que não houve o decurso de lapso temporal suficiente para ensejar a prescrição quinquenal
.

Diante disso, a sentença deve ser reformada, uma vez que não houve fluência integral do prazo prescricional
,
conforme exigido pelo regime jurídico aplicável ao tempo da suspensão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
vergastada,
que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025